Tribunal: TJPA
Processo: 0015503-75.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015503-75.1997.8.14.0301

APELANTE: GILSONIA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: PRESIDENTE DO IPASEP INST PREVIDENCIA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PENSÃO POR MORTE.
PLEITO REQUERENDO A CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE DO IMPORTE DE 100% DO VALOR RECEBIDO PELO EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR ATO DO IGEPREV COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS E PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 487, II, “A”, DO CPC. DISCUSSÃO MERITÓRIA QUE SE REVELA DESPICIENDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o reexame necessário e confirmar a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
referente à sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que,

nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
,

impetrado por
GILSONIA RIBEIRO DA SILVA
em face do presidente do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, concedeu a segurança requerida na inicial nos seguintes termos (id nº 5622682):

“ISTO POSTO,

E considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o
Mandamus
impetrado, para conceder a Segurança pleiteada, a fim de que a pensão seja paga integralmente a partir da data do ajuizamento da ação, procedendo-se a necessária comunicação.

Quanto ao pedido com efeito retroativo, deve a autora ingressar com a ação própria que o caso requer.

CONDENO a impetrada em custas e despesas processuais, que devem ser recolhidas ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário.

Estando esta decisão sujeita a reexame, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a Superior Instância, de acordo com o artigo 10 da Lei n.º 9.465 de 10/07/1997, com as devidas cautelas.”.

Em face da sentença, o Igeprev interpôs recurso de apelação no ano 2000 (id nº 5622686) defendendo a necessidade de reforma da decisão de 1º grau, posto que, nos termos da Lei nº 5011/81, alterada pela Lei nº 5301/85, o pagamento da pensão deve ser feito na base de 70% (setenta por cento) da totalidade da remuneração do ex-segurado.

Ato contínuo, a sentenciada/impetrante peticionou nos autos pugnando pelo cumprimento da sentença (id nº 5622688), pedido deferido pelo juízo singular.

No ano de 2004, o Igeprev peticionou nos autos informando o cumprimento da ordem, com o pagamento da diferença e inclusão na folha de pagamento, pleiteando o arquivamento da ação mandamental, ante a satisfação da obrigação (id nº 5622696), sendo tal pedido de arquivamento ratificado pelo sentenciado/requerido (id nº 5622699).

No ano de 2007, em resposta ao despacho do juízo, a parte autora manifestou sobre o seu desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando pelo arquivamento da ação.

O juízo “a quo” determinou o arquivamento do feito (id nº 5622702) no ano de 2007.

Tempos depois, no ano de 2017, o sentenciado/requerido peticionou pugnando pelo desarquivamento dos autos para verificar os honorários sucumbenciais que seriam devidos pela parte autora aos procuradores autárquicos (id nº 5622703).

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e determinou o desarquivamento dos autos (id nº 5622704 – ano de 2018), contudo a analista da Unidade de Processamento Judiciário – UPJ certificou nos autos a impossibilidade de proceder ao arquivamento do processo em razão de haver nos autos um recurso de apelação interposto pelo Igeprev ainda pendente de julgamento (id nº 5622704).

Sobre essa apelação interposto pelo Igeprev no ano 2000, o juízo singular despachou nos autos no ano de 2020 informando que as razões recursais da autarquia referida não mais careciam de apreciação, visto que, após ter interposto o referido recurso, teria peticionado nos autos informando o cumprimento da decisão e requerendo o arquivamento do feito, ou seja, teria praticado ato contrário ao seu interesse de recorrer, destacando ainda que o processo não poderia ter sido arquivado sem a confirmação da sentença por reexame necessário pelo Tribunal de Justiça, pelo que determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para análise da remessa necessária.

As partes não interpuseram recurso ou apresentaram qualquer manifestação contra essa última decisão do juízo de piso (v. certidão id nº 5622713).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça.

Em resposta, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, apresentou manifestação no sentido da manutenção da sentença (id nº 5770669).

Determinei a inclusão do reexame necessário em pauta de julgamento (id nº 6135068).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/15 e os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente reexame de sentença, pelo que passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, verifica-se que a autora impetrou mandado de segurança com o objetivo de receber a pensão por morte
correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos de seu companheiro falecido, ex-segurado do Igeprev. Por sua vez, o juízo de 1º grau concedeu a segurança para garantir o direito à pensão por morte, conforme pleiteado na inicial, a ser paga integralmente a partir da data do ajuizamento da ação.

Diante do teor da sentença, o Igeprev apelo
u visando à reforma da sentença, porém, posteriormente, peticionou nos autos informando o cumprimento do julgado e pleiteando o arquivamento dos autos.

Pois bem, n
o caso vertente, malgrado a controvérsia meritória debatida nos autos, o exame do caderno processual indica que a confirmação do julgado é a melhor medida. Isso porque, conforme muito bem pontuado pelo juízo de primeiro grau (id nº 5622707), o próprio órgão previdenciário peticionou nos autos no ano de 2004 informando o cumprimento da sentença, com o pagamento das diferenças dos valores que deixou de pagar a título de pensão por morte e correção do percentual no cadastro da beneficiária.

Nesse diapasão, pode-se afirmar que houve o reconhecimento da procedência do pedido pela própria Administração Pública, uma vez que o Igeprev posicionou-se favoravelmente à pretensão mandamental da impetrante, pleiteando, inclusive, o arquivamento dos autos, o que foi confirmado pela parte autora.

Tal situação permite a aplicação dos artigos 487, III, “a” c/c 932, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

Ao discorrer sobre o reconhecimento do pedido como causa extintiva da ação, leciona a doutrina processual que:

“Já o reconhecimento tem como objeto o próprio pedido do autor, configurando-se verdadeira adesão do réu à pretensão autoral, ensejando a autocomposição do litígio, o que exime o juiz de impor solução para o conflito de interesses.”

(Pinho, Humberto Dalla Bernardina de Manual de direito processual civil

contemporâneo / Humberto Dalla Bernardina de Pinho. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, Livro Digital).

Assim, havendo o reconhecimento na procedência da pretensão autoral por comportamento da Administração Pública, cessa qualquer indagação do julgador em torno da controvérsia meritória, de modo que a decisão a ser exarada deve se restringir ao reconhecimento do direito da parte, admitindo-se a existência de direito líquido e certo da sentenciada/impetrante. De igual modo, e sob o mesmo fundamento, resta prejudicada a análise e julgamento do recurso de apelação interposto anteriormente pelo sentenciado/impetrado.

Posto isso, em sede de reexame necessário, CONFIRMO os termos sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/09/2021